Tribunal: TJDFT
Processo: 0755657-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DE CÁLCULO. MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS E ATÍPICAS. SISBAJUD E RENAJUD. UTILIZAÇÃO PROGRESSIVA E PROPORCIONAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisões proferidas em cumprimento de sentença que determinaram o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e a restrição de circulação e transferência de veículo via RENAJUD, visando à satisfação do crédito exequendo, no qual os agravantes alegam excesso de execução, ausência de memória de cálculo, pagamento parcial do débito e excesso nas medidas constritivas.
II. Questão Em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o exame, em sede recursal, do pedido de redução ou exclusão de cláusula penal não apreciado na origem; (ii) estabelecer se a alegação de excesso de execução, desacompanhada de demonstrativo discriminado de cálculo, autoriza a reforma da decisão que rejeitou a impugnação; (iii) determinar se as medidas constritivas adotadas (SISBAJUD e RENAJUD) violam o princípio da menor onerosidade.
III. Razões De Decidir
3. É vedado ao Tribunal apreciar matéria não submetida ao Juízo de origem, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância e inovação recursal.
4. Nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, a alegação de excesso de execução exige a indicação do valor reputado correto, acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.
5. A juntada de comprovantes isolados de pagamento, desacompanhados de memória de cálculo global, não permite a aferição do saldo devedor e caracteriza impugnação genérica.
6. A execução deve assegurar a efetiva satisfação do crédito, nos termos do art. 789 do CPC, não se prestando o princípio da menor onerosidade a inviabilizar a tutela executiva.
7. A adoção de medidas executivas típicas e atípicas, de forma progressiva e proporcional, com início pelo bloqueio de ativos financeiros e posterior restrição de veículo diante da insuficiência da medida inicial, encontra respaldo nos arts. 835 e 139, IV, do CPC.
8. Não configurada cumulação arbitrária de medidas, mas sim utilização escalonada de instrumentos executivos adequados e necessários à satisfação do crédito.
IV. Dispositivo E Tese
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de rejeição; 2. A juntada de comprovantes isolados de pagamento não supre a exigência legal de demonstração do valor devido; 3. O princípio da menor onerosidade não impede a adoção de medidas executivas eficazes à satisfação do crédito; 4. É legítima a utilização progressiva de medidas executivas típicas e atípicas, inclusive SISBAJUD e RENAJUD, quando demonstrada a insuficiência das providências inicialmente adotadas.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 525, §§ 4o e 5o; 789; 805; 835.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1969839, 0741110-29.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 06/03/2025; Acórdão 1350494, 07107554120218070000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 23/06/2021; Acórdão 1257300, 0725695-79.2019.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 17/06/2020; Acórdão 1897583, 0721917-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe 07/08/2024; TJDFT, Acórdão 1868640, 0712435-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe 14/06/2024.